Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Compulsando os autos de origem, constata-se que se encontra em andamento uma diligência para fins de busca e apreensão do veículo. Assim, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível, pelo prazo máximo de trinta dias, ou até a efetiva apreensão do veículo, caso esta ocorra antes do prazo ora assinalado, quando, então, o agravante deverá informar nos presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora